Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-27.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000742-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI - CPF: 104.980.388-40 (RECORRENTE), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), KATIA MINE HIRANO SHIBASAKI - CPF: 135.558.708-58 (RECORRENTE), KENZO THOMAS SHIBASAKI - CPF: 053.035.851-40 (RECORRENTE), SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED COMPANY (SOC) LIMITED - CNPJ: 33.896.614/0004-03 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE GREVE DE FUNCIONÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS E DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES.

PRELIMINAR DE ATUAL CAPACIDADE POSTULATÓRIA DE MENOR À ÉPOCA DO PROTOCOLO. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N° 400/2016 ART. 12 DA ANAC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços da cia aérea que realizou cancelamento unilateral do voo sem aviso prévio aos consumidores, determinando o ressarcimento material proporcional ao valor da diária perdida e sendo julgado improcedente o pedido de danos morais.

2.

Pretensão recursal dos Reclamantes, preliminarmente pela manutenção do menor como autor, e no mérito, pugnando pela reforma da sentença, para reconhecimento integral dos pedidos da inicial, não apenas em danos materiais pela diária perdida, mas também pelos danos morais em razão da ausência de informação e falha na prestação de serviços.

3.

Assiste parcial razão os promoventes.

4.

Preliminar de capacidade postulatória do menor rejeitada. Matéria de ordem pública.

5.

No mérito, ao presente caso, aplica-se a Resolução n° 400 da ANAC de 2016, art. 12, uma vez que o cancelamento do voo se deu em 15/11/2019.

6.

Incontroverso o atraso na chegada ao destino final em mais de 26 (vinte e seis) horas do contratado.

7.

Embora a defesa argumente greve dos funcionários pugnando por excludente de ilicitude por caso fortuito, ainda que estes não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do CDC, como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também têm o condão de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP).

8.

No contrato de transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea "b"). Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoria do Risco do Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é abrangido pelo Risco do Empreendimento (STJ AgRg no REsp 1218620/SC e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG).

9.

No caso em análise, verifica-se que houve o cancelamento do voo, o qual somente foi remarcado para 21 (vinte e uma ) horas depois, ocasionando considerável transtorno aos consumidores, e a companhia aérea não comprovou assistência material, o alegado motivo do cancelamento ou ainda o cumprimento da resolução n° 400/2016 da ANAC, colacionando noticia jornalística sem mais provas.

10.

Denota-se no processo que não houve notificação prévia, e ainda, que após o cancelamento do voo, sequer foram trazidas informações claras do cancelamento, ainda que tenha sido realizada a reacomodação e assistência material. A matéria jornalística juntada demonstra que a empresa já tinha previsão de greve e ainda assim não informou os consumidores da referida decisão do cancelamento do voo, os quais se depararam no aeroporto com o referido.

11.

Danos morais excepcionalmente configurados, os quais fixo em R$ 5.000,00(cinco mil reais) para cada um dos autores maiores e capazes à data do dano, mantendo os demais termos da sentença.

12.

Sentença reformada.

13.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos
Reclamantes
, em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 584,53 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais diante da perda de uma diária em razão do cancelamento unilateral do voo e atraso de mais de 26 (vinte e seis) horas da chegada ao destino final, contudo indeferindo o pedido de danos morais e excluindo do polo ativo KENZO THOMAS SHIBASAKI, em razão da menoridade na data do fato e protocolo.

Inconformados, os Recorrentes, pugnam preliminarmente que o autor KENZO THOMAS SHIBASAKI,
atualmente
é maior de idade, tendo completado 18 (dezoito) anos em 18/09/2022, devendo ser mantido como autor na demanda, e no mérito, alegam descumprimento contratual diante da ausência de prévia comunicação do cancelamento de voo, com reacomodação realizada em serviço inferior ao contratado, e atraso em mais de 26(vinte e seis) horas da chegada a o destino final, fatores que teriam configurado a indenização por danos morais, alega ainda que não fosse o cancelamento, não teria sofrido o dano material deferido em primeiro grau atinente a uma diária, pugnando pelo seu deferimento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que os autores não comprovaram ter tido prejuízo no atraso da viagem.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023